Tribunal: STF
Processo: MS 39309
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Silvinei Vasques formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada para apurar os atos de 8 de janeiro de 2023.

Foram prestadas informações (eDoc 15).

A medida liminar foi deferida (eDoc 22). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (eDoc 26).

Na Sessão Virtual realizada de 20.10 a 27.10.2023, após o meu voto pelo referendo da medida liminar, acompanhado pelo ministro Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque (eDoc 45 – certidão de julgamento).

Por meio da petição/STF n. 134.612/2023, protocolada em 4.12.2023, o Congresso Nacional apresentou informações complementares. Sustentou, em síntese, que os trabalhos da CPMI foram encerrados, com a aprovação do relatório final em 18.10.2023; defendeu a necessidade de apreciação do mérito desta ação mandamental e do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar; e requereu, ao final, a improcedência do pedido formulado pelo impetrante (eDoc 48).

É o relatório. Decido.

2. A segurança deve ser denegada ante a perda superveniente do objeto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, IX).

A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir em hipóteses como a dos autos, nas quais os trabalhos da CPMI já foram encerrados e o respectivo relatório final, aprovado. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS QUE TAMPOUCO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS.
(MS 38.169 MC-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.4.2022)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RESPECTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende prejudicadas as impetrações que veiculam objeções aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, diante do encerramento das atividades respectivas.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.
(MS 38.020 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29.3.2022, )

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: MS 34.290, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2019; MS 38.175, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.1.2021; MS 38.036, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7.4.2022; e MS 39.421, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.2.2024.

Na espécie, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito criada para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro foi instalada em 25.5.20231, e seu relatório final foi aprovado em 18.10.2023 (eDoc 48, p. 4).

Nas informações complementares prestadas pelo Congresso Nacional, consignou-se que “as conclusões dos trabalhos da CPMI, baseadas em um amplo acervo probatório, indicam que o impetrante SILVINEI VASQUES deve ser responsabilizado pela prática de inúmeros crimes” (eDoc 48, p. 5). 

Afirmou-se, ainda, que, “em que pese tenham sido encerrados os trabalhos da CPMI com a apresentação do Relatório Final, ainda permanece o interesse em que seja analisado o mérito do presente mandado de segurança” (eDoc 48, p. 7).

Nesse cenário,  entendo configurada a perda superveniente do objeto desta ação mandamental. Isso porque o encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a aprovação do respectivo relatório final, retirou a utilidade prática da presente impetração.

O mandado de segurança foi impetrado contra atos praticados no curso das atividades investigativas da CPMI, cujos atos investigativos se encerraram com a conclusão formal dos trabalhos parlamentares. Desse modo, não subsiste providência jurisdicional capaz de produzir resultado útil no âmbito da presente impetração.

Conforme já apontado, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que, encerradas as atividades da comissão parlamentar de inquérito, fica prejudicado o exame de impetrações voltadas à discussão de atos praticados em seu âmbito, diante da ausência superveniente de interesse processual.

Eventuais efeitos decorrentes das conclusões lançadas no relatório final da CPMI não afastam esse entendimento, pois constituem desdobramentos autônomos, passíveis de impugnação pelos meios processuais adequados.

3. Ante o exposto, julgo prejudicados o presente mandado de segurança e o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, IX).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente